Tribunal: TJBA
Processo: 0506302-97.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506302-97.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: JACI AMARAL DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU.
REVISÃO CONTRATUAL À LUZ DAS REGRAS DO CDC.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO
DIVULGADA PELO BACEN
.
ILEGALIDADE
.

NECESSIDADE
DE LIMITAÇÃO
.

RESTITUIÇÃO
D
E VALORES
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE.
PROCESSAMENTO
NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021. EM DOBRO, A PARTIR DE 30/03/2021. EARESP 676.608/RS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.